Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MORA IMPUTÁVEL A QUEM RECEBEU A VERBA.

1. Os juros moratórios fundamentam-se no inadimplemento de obrigação no tempo e modo devidos.

2. Inexistindo mora imputável à agravada, destinatária do pagamento realizado pela Administração Pública, em valor inferior ao efetivamente devido, não há que se falar em incidência de juros moratórios sobre tal verba.

3. Agravo de instrumento não provido.